Tribunal: TJDFT
Processo: 0066435-51.2009.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: TMR COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO ELETRONICO LTDA APELADO: ELETROCHAVES AR CONDICIONADO E REFORMAS LTDA, ELI CORREIA DA SILVA, FRANCIVANIO ALVES MONTENEGRO, LEOMAR OLIVEIRA DE MORAIS DESPACHO O banco recorrente, nas primeiras linhas de recurso, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC/15, e da Súmula 481/STJ. Anote-se que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Ao seu turno, o §2o do art. 99 revela que o indeferimento do benefício deve ser a última opção, caso existam elementos, nos autos, que revelem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, momento que deve o juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Com base nessas considerações, e em observância aos artigos 9o, 10 e 99, §2odo CPC, bem como no art. 87, §1o do RITDFT, fica intimado o apelante a comprovar documentalmente, no prazo de cinco dias, a sua situação de hipossuficiência de forma a analisado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Brasília, 21 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator